Tribunal: TJSP
Processo: 1005167-18.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões nos membros superiores da autora não guardam nexo causal com o trabalho e implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".